Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-56.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006114-56.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENIELE CATARINA DUARTE - CPF: 006.239.221-26 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006114-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DENIELE CATARINA DUARTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“
Ação Anulatória de Débito c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. n° 1006114-56.2017.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido autoral, pois, na visão do MM. Juiz, a autora/apelante
“
não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)”;
a sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. 60519470 - pág. 5).

A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, fato que, segundo diz, solapou a oportunidade da demonstração probatória da existência do direito alegado, sobretudo porque pretendia comprovar não apenas que houve
“o requerimento formal
da exclusão da condição de avalista, mas igualmente para provar que o Banco Requerido, por descaso, não perfez nenhuma resposta, seja ela positiva ou negativa sobre o requerimento”
(cf. Id. nº
60519472 - pág. 9); alega, ainda, que o processo “
não estava maduro suficiente para ser decido
”, e por isso cumpria ao julgador deferir à produção das provas requeridas, e não proferir sentença já de imediato sem o necessário respaldo fático/probatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
60519477 - pág. 1, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação anulatória alegando que, em maio de 2016, “
assinou como avalista em contrato de abertura de conta corrente e limite de cheque especial da empresa Bar do Neves, de propriedade do seu esposo e de seu sócio Valdir Neves
”, sucedendo, porém, que, dois meses após a abertura da conta, houve ruptura da sociedade, com a retirada de seu esposo do empreendimento e a efetivação da alteração societária perante a Junta Comercial; diz que, posteriormente,
“requereu junto ao banco réu a retirada do nome da requerente como avalista da referida empresa, informando que desde a comunicação ao banco da revogação do aval, não mais era responsável solidária pelas dívidas da empresa “Bar do Neves
”.

Afirmam que “
a Cédula de Crédito Bancário que assinou como avalista, não prevê cláusula de irrevogabilidade do aval, tão pouco condição ou procedimento específico para sua realização, permitindo que a revogação do aval ocorresse por mera comunicação
”, e essa medida foi realizada no dia 17/08/2016, ocasião em que foi informada (pelo gerente da conta) que a baixa do aval havia sido realizada.

Alega que, somente no ano de 2017, tomou conhecimento de que o Banco não registrara em seu sistema a revogação do aval e, ainda, inscrevera o nome da autora em banco de dados de proteção ao crédito, causando-lhe diversos transtornos e prejuízos.

Por este fato, requereu “a declaração de nulidade do débito e a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a regular formação do processo, com a devida citação do réu e apresentação de contestação, esta devidamente impugnada, não ocorreu a intimação das partes para que se manifestassem sobre possível interesse na produção de provas específicas, mesmo havendo requerimento expresso de ambos os litigantes nesse sentido (cf. Id. nº 60519463 - pág. 15, e Id. nº 60518479 - pág. 16), e, na sequência, ignorando totalmente o pedido (de ambas as partes) de produção de provas, o MM. Juiz decidiu pela julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento de que “a autora não se (desincumbira) de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) ”.

Pois bem. Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando ambas as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão anulatória da autora/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal e pericial, não se pode afirmar com segurança que a parte não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação anulatória, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020